Tribunal: TJBA
Processo: 8016435-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016435-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORO COMPETENTE. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA NA CAPITAL DO ESTADO. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por professora aposentada da Rede Estadual de Ensino da Bahia contra decisão que declinou da competência da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, determinando a remessa dos autos de execução individual de sentença coletiva à vara da comarca de seu domicílio. A agravante propôs execução individual do julgado proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 8016794-81.2019.8.05.0000, que reconheceu o direito ao cumprimento do Piso Nacional do Magistério. Sustenta a existência de decisão anterior deste Tribunal que já havia confirmado a competência da referida Vara da Fazenda Pública da Capital para tramitação da execução. II. Questão em discussão 2. Delibera-se sobre a possibilidade de escolha da capital do Estado como foro competente para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva, diante da previsão do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mesmo que o exequente tenha domicílio em comarca diversa. III. Razões de decidir 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC assegura ao autor a faculdade de optar por diferentes foros, inclusive o da capital do ente federativo, quando a ação é proposta contra o Estado. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no reconhecimento da legitimidade da escolha da capital do Estado como foro competente, desde que observada a conexão lógica com a lide. 5. Não se verifica abuso na eleição do foro, por estar esta amparada expressamente em dispositivo legal, afastando qualquer irregularidade. 6. A interpretação do trecho de acórdão que embasou a decisão de primeiro grau não autoriza a imposição obrigatória do foro do domicílio do exequente, sendo apenas uma possibilidade adicional para facilitar o acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a escolha do foro da capital do ente federativo para propositura de execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC. 2. A faculdade legal de eleição do foro não configura abuso quando exercida dentro dos parâmetros legais." Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8186530-21.2024.8.05.0000, em que é Agravante MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE ALMEIDA e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,_____de______________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça